Tribunal: TJDFT
Processo: 0731274-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA.

1. Os embargos de declaração não constituem via apropriada para rediscutir o mérito já apreciado quando inexistem ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. Eventual inconformidade com o resultado do julgamento não enseja vício passível de correção.

2. Embargos de declaração rejeitados.